Tribunal: TJDFT
Processo: 0719980-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719980-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA ALTAGRACIA RODRIGUES AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Silvia Altagracia Rodrigues contra a decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0704357-53.2023.8.07.0018, ID no 156774909, págs. 1-5). 2. A agravante, em suma, argumenta que estariam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, pois é portadora de cardiopatia grave (CID I20): Miocardiopatia Isquêmica Grave, Hipertensão Arterial e Diabetes, motivo pelo qual deve ser reconhecido o direito à isenção do imposto de renda retido na fonte. 3. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que seja suspensa a exigibilidade do imposto de renda. 4. Preparo (ID no 46991155, págs. 1-2). 5 Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 7. A União, no exercício de sua competência tributária, instituiu imposto sobre a renda, o qual incide sobre os rendimentos e ganhos de capital auferidos por pessoas físicas, residentes ou domiciliados no Brasil. Esse tributo será devido, mensalmente, na medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem recebidos (Lei no 7.713/88, art. 2o). 8. Entretanto, nos termos do art. 6o, XIV da referida lei, os valores recebidos a título de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) das pessoas portadoras de determinadas enfermidades receberam isenção do imposto de renda, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou da reserva/reforma. 9. A comprovação da doença deveria ser realizada por meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com descrição do prazo de validade da avaliação, (Lei no 9.250/1998, art. 30, § 1o). 10. Essa exigência posteriormente foi afastada pela Súmula 598 do STJ: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. 11. A decisão ponderou a importância de apurar se a enfermidade apresentada pela agravante é a especificada em lei para autorizar a isenção tributária pretendida, bem como se houve requerimento administrativo apresentado perante os agravados com o intuito de reconhecer o benefício, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa (Tema de Repercussão Geral no 350 do STF).. 12. A fruição do direito à exclusão (ainda que temporária) do crédito tributário por meio da isenção exige a cumulação de dois requisitos legais: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das moléstias previstas em lei, comprovando-a de maneira idônea. 13. A isenção tributária foi regulamentada pelo Decreto no 9.580/2018, cujo art. 35, II, “b”, disciplina as hipóteses de isenção ou não tributação do imposto de renda aos portadores de determinadas enfermidades. Em alguns casos, é preciso averiguar o nível de comprometimento proveniente da doença para qualificá-la como grave e viabilizar a fruição do benefício pelo contribuinte. 14. O § 4o do referido artigo, estabelece que as isenções previstas nas alíneas “b” e “c” do inciso II, caput, aplicam-se: a) a partir do mês de concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for preexistente; b) do mês da emissão do laudo pericial expedido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que reconhecer a moléstia contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão e c) da data em que a doença foi contraída, quando identificada em laudo pericial. 15. A isenção tributária confere àqueles que preenchem os requisitos legais uma exceção ao recolhimento do imposto, pois exclui a etapa do lançamento tributário, impedindo o surgimento do próprio crédito, cujo recolhimento seria revertido em prol da coletividade. 16. Por isso deve ser interpretada de maneira restrita, sob pena de interferência indevida nas atribuições legislativas, que pode afrontar o princípio constitucional da separação dos poderes. Precedente do STF: RE 852409 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 29-04-2015 PUBLIC 30-04-2015. 17. O CTN, ao tratar das exceções ao crédito tributário, prevê em seu art. 111 que a interpretação da legislação tributária deve ser literal quando dispuser sobre: “I - suspensão ou exclusão do crédito tributário II - outorga de isenção e III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias” [grifado na transcrição]. 18. Da mesma forma, há precedentes deste Tribunal reconhecendo que as exigências legais para a isenção tributária devem ser interpretadas literalmente e por isso são cumulativas e taxativas: Acórdão no 1082762, 07105560420178070018, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/03/2018, publicado no PJe: 12/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. A agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira inequívoca e idônea, o preenchimento de todos esses pressupostos, tampouco a necessidade de que a pretensão recursal seja provisoriamente antecipada, em sede de Juízo de cognição sumária, em razão da urgência. 20. Nesta via de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos aptos à concessão da antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 21. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 22. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 23. Comunique-se à 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 23 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO